Tribunal: TJDFT
Processo: 0715550-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Vistos etc. Antes da apreciação da medida liminar, consoante a regulação normativa, colha-se a manifestação do Presidente da Camara Legislativa do Distrito Federal, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, colha-se o pronunciamento da douta Procuradoria de Justiça e do ilustre Procurador-Geral do Distrito Federal no prazo de 3 (três) dias. Intimem-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator